Tribunal: TJSP
Processo: 7002674-74.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, preliminarmente, a nulidade do feito por ausência de justificação. No mérito, a desclassificação para falta leve ou média, afastamento da interrupção de prazo e da perda dos dias remidos, ou que seja a remição reduzida ao mínimo legal.

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, preliminarmente, a nulidade do feito por ausência de justificação. No mérito, a desclassificação para falta leve ou média, afastamento da interrupção de prazo e da perda dos dias remidos, ou que seja a remição reduzida ao mínimo legal. Descabimento.

A) Nulidade por ausência de fundamentação. Inocorrência. Ao contrário do que aventado pela d. defesa, todas as provas carreadas aos autos, bem como as teses defensivas, mesmo que sucinta ou implicitamente, foram objeto de análise pelo ilustre Magistrado "a quo", tanto que extraiu a conduta do reeducando, apurada por meio de regular processo administrativo e a conclusão do Diretor da Unidade Prisional (no sentido de que o reeducando cometeu falta disciplinar de natureza grave), que está de acordo com a prova produzida nos autos e com as disposições legais que regem a matéria, pelo que sua conclusão não merece qualquer reparo. Por fim, vale lembrar que este não está obrigado a responder expressamente, no ato decisório, a todo e qualquer questionamento posto pelas partes. Assim, afastada a possibilidade de reconhecimento da ocorrência de falta leve ou média.

B) Afastamento da interrupção de prazo. Impossibilidade. Conforme art. 127, "in fine", da LEP, em consonância a com a Súm. 534, do E. STJ, quando da ocorrência de falta disciplinar grave, interrompe-se a contagem do prazo para a progressão de regime. Assim, perfeitamente de acordo com o previsto pela lei.

C) Afastamento da perda dos dias remidos ou redução ao patamar mínimo. Descabimento. A perda de 1/3 dos dias anteriormente remidos pelo penitente foi justificada pelo Magistrado, diante da "gravidade" da conduta perpetrada pelo agravante. Assim, seria inócuo aplicar ao penitente o menor percentual (um dia) como sanção decorrente da prática de infração disciplinar.

Negado provimento.